Tribunal: TJPA
Processo: 0810497-15.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810497-15.2019.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL FRANCO PERES, LEIDIVAN CUIMAR NASCIMENTO, ELVIS LAMEIRA MAIA, GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, I E II, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA
. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que, segundo informações da autoridade inquinada coatora, as audiências de interrogatório dos acusados estavam marcadas para o início de dezembro, tendo o paciente Daniel sido ouvido na Comarca de Moju, e os interrogatórios dos pacientes Elvis, Guilber e Leidivan ocorreriam nos dias 09 e 13/12/2019. 2. Vale salientar, que o processo é complexo, com vários acusados, inúmeras testemunhas, com necessidade de expedição de cartas precatórias, mas que o Juízo imprimiu marcha célere ao feito. 3. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810497-15.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB- PA Nº 26.045) E OUTRO

PACIENTE(S): DANIEL FRANCO PERES, ELVIS LAMEIRA MAIA, GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO E LEIDIVAN CUIMAR NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
DANIEL FRANCO PERES, ELVIS LAMEIRA MAIA, GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO E LEIDIVAN CUIMAR NASCIMENTO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Narra a impetração, em síntese,

que o Paciente Leidivan Cuimar Nascimento teve sua Prisão Preventiva decretada no dia 17 de novembro de 2017, já quanto a Elvis, Guilber e Daniel, suas prisões foram decretadas no dia 07 de dezembro de 2017, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que a audiência de início da Instrução e Julgamento foi designada para o dia 23 de agosto de 2018, no entanto o Sistema Penitenciário não apresentou os acusados, tendo a audiência sido redesignada para o dia 30 de outubro de 2018, sendo que mais uma vez o Sistema Penitenciário não apresentou os ora pacientes, por tais motivos a audiência foi redesignada para o dia 22 de novembro de 2019. Ocorre que nesta data não foram apresentados os réus novamente, tendo o juiz redesignado a audiência a pedido da defesa para o dia 28/02/2019, mandando expedir carta precatória, todavia, a audiência nesta data também não ocorreu, tendo sido novamente reagendada para o mês de dezembro/2019.

Aduzem, portanto, que o prazo legal para a realização da audiência de instrução e julgamento foi em muito excedido nos autos em questão, sendo que o acusado Leidivan está preso de 15 de novembro de 2017, enquanto os acusados Elvis, Guilber e Daniel, desde fevereiro de 2018, ou seja, já se passaram 02 (dois) anos de duração da prisão processual dos réus.

Nesses termos requerem, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes com imediata expedição do alvará de soltura competente.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2541070,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que
, in verbis:

“A) DANIEL FRANCO PERES, LEIDIVAN CUIMAR NASCIMENTO, ELVIS LAMEIRA MAIA e GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO, ora pacientes, teriam infringido, em tese o tipo penal descrito no an. ART. 157, § 2o, incisos 1 E li, c/c art. 71, ambos do CPB. Narra a denúncia “que no dia 15 de novembro de 2017. por volta de 19h30min, na Rodovia dos Quilombolas, nesta Cidade e Comarca, a vítima FLAVIANO DE CARVALHO PANTOJA teria sido surpreendida por quatro indivíduos encapuzados, todos armados e mediante grave ameaça, subtraíram-lhe o veículo FIAT UNO, de cor verde e placa JUK 1471 e de posse do objeto roubado, empreenderam fuga, deixando a vitima desprovida de seu bem, conforme relato da vitima de fl. 16 e Auto de Entrega de fl. 09. Ato continuo, a vitima ao se deslocar para a UIPP c registrar ocorrência, observou que o veículo roubado estava estacionado em frente a UIPP/PROPAZ deste município, quando tomou conhecimento que o mesmo havia sido recuperado, conforme o auto de entrega de fl. 09, porém, não reconheceu o denunciado LEIDIVlAN, tendo em vista que os indivíduos que lhe assaltaram, estavam todos encapuzados. Dando continuidade à ação delitiva, no dia 15 de novembro de 2017, por volta das 21h00min, na Rodovia dos Quilombolas, na Vila Cupuaçu, nesta cidade e Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo em unidade de ações e desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, assaltaram a residência da segunda vitima ELISÂNGELA DO CARMO CHAVES, subtraindo, para si, 01 (uma) televisão Panasonic, de 32 polegadas, preta; 01 (um) aparelho DVD de marca Trmies; 01 (um) ferro de passar roupa de marca Lennox Pratic c 01 (um) punhal de marca Taue, conforme informado pelas vítimas às fl. 13 c pelo auto de apresentação c apreensão de fl. 06. Restou apurado que no dia, hora e local acima descritos, a segunda vítima estava com sua família (pai e sobrinha), quando foram surpreendidas pelos denunciados, utilizando o mesmo modus operandi que assaltaram a primeira vitima, sendo que LEIDIVAN, ELVIS E DANIEL adentraram o imóvel e, o ora denunciado LEIDIVAN de porte de uma faca, tipo punhal, abordou o pai da vitima, por sua vez, o denunciado DANIEL estava com uma arma de fogo, tipo pistola, mediante grave ameaça, apontou a arma na direção da vitima e familiares e, por fim, o ora denunciado ELVIS adentrou no imóvel e passou a revistar os cômodos para encontrar objetos de valor e dinheiro, ocasião que subtraíram os objetos ao norte especificados, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 06. Ato contínuo, os acusados, após trancarem a família dentro de um quarto, empreenderam fuga, onde o terceiro denunciado, GUILBER, aguardava do lado de fora da residência, no interior do veículo de cor verde, FIAT UNO, de placa JUK-1471, roubado. Extrai-se, dos autos, por ser relevante, que o denunciado LEIDIVAN foi o único capturado pelos policiais no interior do veiculo de propriedade da primeira vitima FLAVIANO, sendo que os demais empreenderam fuga ao serem perseguidos pela polícia. Acionada a polícia local, os policiais do flagrante, depois das diligências necessárias, localizaram e fizeram detenção dos denunciados, porém, obtiveram êxito inicialmente na captura do denunciado LEIDIVAN no interior do veículo roubado da primeira vitima. Ressalte-se, ainda, por ser relevante, que os bens subtraídos da segunda vítima foram encontrados no interior do veículo. Em sede policial, o denunciado LEIDIVAN e DANIEL confessaram a prática criminosa; enquanto que o denunciado ELVIS e GUILBER negaram todas as acusações. A autoria e a materialidade dos crimes estão evidenciadas pelo depoimento das vítimas, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 14, pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 06 c auto de entrega de fl. 09. É de evidenciar que o caso, conforme apontam os autos do IPL incluso, configura-se crime continuado (CP. art. 71), pois os denunciados praticaram crime da mesma espécie, na mesma cidade, no mesmo dia (15/11/2017), com o mesmo modus operandi e em horários muito próximos (poucas horas de intervalo entre uma ação criminosa e outra). Procedendo desta forma, os denunciados, em concurso de pessoa, conscientes e voluntariamente, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, praticaram crime continuado de roubo duplamente majorado, estando, por conseguinte, incursos nas sanções penais do art. 157, S 20.1 c II, na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro. De outro lado, não acatamos o indiciamento do crime de associação criminosa (CP. art. 288), pois, de tudo que foi apurado, em que pese o número de participantes (mais de três), não se vislumbra que os denunciados mantinham um vínculo associativo permanente e estável para fins criminosos, elementos indispensáveis para a tipificação do crime de quadrilha ou bando.”;

B) Não vislumbrei nos autos elementos suficientes para aferir a possibilidade de concessão de liberdade provisória. Ao revés, a dinâmica da infração aponta para atuação organizada e violenta de um bando de delinquentes, que aparentemente de forma adrede concertada, roubaram um veículo no território deste Município para possibilitar o transporte de pertences que almejavam roubar da casa da vítima Elisângela, em território de jurisdição diversa. Essas ações foram circunstanciadas por alta reprovabilidade e grande audácia e violência do bando, que durante a noite irrompeu na casa da vítima, que se encontrava com seu pai e sua filha e, sob a mira de armas, viu seus bens serem surrupiados e ao final foi trancafiada com seus familiares em um dos cômodos da casa até a fuga dos delinquentes. Tudo denota a periculosidade dos agentes e o risco que a liberdade de qualquer deles acarreta paia a ordem e a paz públicas, tão severamente abalada na comunidade local. Com tais fundamentos decretei a prisão preventiva dos ora pacientes;

C) Os pacientes são tecnicamente primários. Não há informes sobre a conduta social e personalidade;

D) A prisão de LEIDIVAN CUÍMAR NASCIMENTO perdura desde o flagrante, ocorrido em 15.11.2017, convertido em preventiva pela decisão 20170493827593. Em 07.12.2017 decretei a prisão preventiva de DANIEL FRANCO PERES, ELVIS LAMEIRA MAIA e GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO. Consta no sistema INFOPEN que DANIEL está preso desde 21.01.2018, enquanto ELVIS e GUILBER estão presos desde 28.02.2018;

E) As testemunhas já foram ouvidas e o acusado DANIEL já foi interrogado neste Juízo, faltando apenas o interrogatório dos réus presos na região metropolitana de Belém, mediante carta precatória, estando agendada as respectivas audiências para 09.12.2019 (interrogatório de ELVIS) e 13.12.2019 (interrogatório de GUILBER e LEIDIVAN). Ressalto que todas as providências a cargo deste Juízo vêm sendo adotadas com celeridade, todavia, a pauta encontra-se avolumada, denotando, inclusive, a intensa movimentação imprimida ao acervo processual da Comarca, que não se limita a processos de réus presos havendo diversas outras prioridades, tais como infância e juventude, idosos, violência doméstica. Por outro lado, a falta de colaboração da SUSIPE tem colocado em xeque a sempre buscada agilidade na tramitação e julgamento dos processos de réus presos, impondo a este magistrado a contingência de deprecar o interrogatório de réus presos aos Juízos que jurisdicionam a respectiva Casa Penal, contudo, invariavelmente, também as pautas daqueles Juízos se encontram bastante dilatadas; (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que, segundo informações da autoridade inquinada coatora, as audiências de interrogatório dos acusados estavam marcadas para o início de dezembro, tendo o paciente Daniel sido ouvido na Comarca de Moju, e os interrogatórios dos pacientes Elvis, Guilber e Leidivan ocorreriam nos dias 09 e 13/12/2019.

Vale salientar, que o processo é complexo, com vários acusados, inúmeras testemunhas, com necessidade de expedição de cartas precatórias, mas que o Juízo imprimiu marcha célere ao feito.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/01/2020